Tribunal: TJSP
Processo: 2261103-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Plano de saúde. Decisão que defere tutela de urgência em favor do menor (04 anos) autista (CID10 F84) determinando a cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método de INTEGRAÇÃO GLOBAL - MIG. Consulta realizada constatando que há pouco mais de 01 ano essa 4a Câmara julgou recurso (Ap. no 1005303-27.2021.8.26.0071) confirmando a sentença proferida entre as mesmas partes que condenou a ré a

Ementa:
Plano de saúde. Decisão que defere tutela de urgência em favor do menor (04 anos) autista (CID10 F84) determinando a cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método de INTEGRAÇÃO GLOBAL - MIG. Consulta realizada constatando que há pouco mais de 01 ano essa 4a Câmara julgou recurso (Ap. no 1005303-27.2021.8.26.0071) confirmando a sentença proferida entre as mesmas partes que condenou a ré a custear tratamento pelo método ABA. Ausência de prova confiável que o método influencia e necessita ser diferenciado. Existência de clínica credenciada para os métodos ABA e BOBATH e não para o outro. Razões da UNIMED DE BAURU bem elucidativas no sentido de direcionamento do atendimento para uma única clínica (OSLER), regularmente descredenciada, garantindo a manutenção dos beneficiários, por meio do deferimento de liminares, recebendo valores particulares com terapia que somente ela oferece. Conduta denunciada ao Conselho Regional de Medicina e ao Ministério Público. Ausência de verossimilhança e de prejuízo (art. 300 CPC) porque o método ABA de clínica credenciada e dentro do plano, oferece condições dignas de tratamento dentro do plano contratado. Decisão revogada. Provimento.